Tribunal: TJES
Processo: 5002853-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002853-58.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO PIMENTEL TOREZANI
AGRAVADO: ADEMILSON GOLDNER
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002853-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO PIMENTEL TOREZANI

AGRAVADA: ADEMILSON GOLDNER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. VENCIMENTOS QUE NÃO CONDIZEM COM A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O agravante sustenta que não possui condições financeiras para suportar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), cabendo ao magistrado indeferir o pedido caso existam elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

4. No caso em análise, o único documento apresentado pelo recorrente foi um contracheque que demonstra rendimentos na ordem de R$ 3.530,00, incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. O agravante não comprovou despesas elevadas ou extraordinárias que comprometam seu orçamento de maneira a inviabilizar o pagamento das custas sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

5. Ressalte-se que o agravante, ao ingressar com a ação em primeiro grau, realizou o pagamento das custas processuais sem pleitear a gratuidade de justiça, o que reforça a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação objetiva de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência quando existem elementos que demonstram a capacidade econômica do requerente.

2. Rendimentos incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira, sem a devida comprovação de despesas extraordinárias, afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/08/2020; TJ-ES, AGT nº 00023924220198080035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 18/06/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LEONARDO PIMENTEL TOREZANI
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 7601265, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Sustenta o agravante, essencialmente, que não dispõe de recursos para suportar o pagamento de custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Primeiramente, ressalto que, em regra, após a prolação da sentença, tem-se o esgotamento da jurisdição, o que inviabiliza o conhecimento de qualquer pedido nos autos, em especial pelo fato de que eventual irresignação deve ser apresentada pela via do recurso de apelação. Senão, vejamos:

[...] "1.
A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo
. 2.
Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional
" (TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064950-55.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50649505520218240000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

Ocorre que, diante da não interposição de apelação no caso concreto, o ora agravante procedeu pedido avulso de assistência judiciária, mesmo após a sentença já ter sido proferida, haja vista que os autos não subiriam à segunda instância.

Isto é, diante da não interposição de recurso de apelação, caso o jurisdicionado não pudesse protocolar pedido avulso de concessão da justiça gratuita em primeiro grau, restaria inviabilizado o próprio direito de ação/petição, haja vista que não haveria outro momento processual para fazê-lo.

Assim, entendo que, excepcionalmente, deve ser reconhecida a adequação do entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau, que mesmo após proferida a sentença, analisou e indeferiu o pleito de gratuidade de justiça.

Pensar de forma diversa ofenderia o entendimento de que a justiça gratuita pode ser pedida em qualquer fase ou momento processual, considerando que, reitero, diante da não interposição de apelação, o processo se encerraria sem que fosse permitido ao jurisdicionado ter sua pretensão apreciada.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados, que entenderam pela possibilidade de exame do pleito de gratuidade de justiça mesmo após prolação de sentença:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – EFEITO EX NUNC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O pedido de concessão da justiça gratuita pode ser formulado a qualquer momento processual. No caso, seu requerimento da gratuidade foi apresentado antes do trânsito em julgado da sentença, bem como porque é possível o deferimento após a prolação da sentença, com efeitos ex nunc, conforme posicionamento do STJ.
(TJ-MT - AI: 10059586420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU, PORQUE O PEDIDO FOI FORMULADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE PEDIDO A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR AS DELIBERAÇÕES CONTIDAS NA SENTENÇA, POIS TEM EFEITOS EX NUNC.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0043668-39.2019.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.03.2020) (TJ-PR - AI: 00436683920198160000 PR 0043668-39.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020)

Dito isso, adianto que, após analisar com cautela o caso em voga, concluí que deve prevalecer inalterada a decisão recorrida.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta augusta Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Nesse contexto, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

Compulsando os autos, verifico que consta como documento comprovatório da condição de miserabilidade do recorrente apenas um contra cheque, todavia, este indica que
LEONARDO PIMENTEL TOREZANI
recebe vencimentos na ordem de R$3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais), o qual não condiz com a alegada hipossuficiência econômica.

A esse respeito, entendo que só caberia a concessão da gratuidade de justiça em seu favor na eventualidade de comprovar que possui altos gastos, os quais inviabilizariam arcar com as custas e despesas processuais a partir do referido rendimento, o que não se observa na espécie.

Além disso, como bem destacou o magistrado de origem, quando do ajuizamento da ação em primeiro grau, o então exequente não pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, tendo inclusive realizado pagamento das custas, o que apenas reforça a impossibilidade de deferimento da benesse neste momento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
LEONARDO PIMENTEL TOREZANI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 19:34:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54418025112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)